Tribunal: TJBA
Processo: 0000415-10.2007.8.05.0135
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000415-10.2007.8.05.0135

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: DANIEL DE JESUS DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
IVAN NOZARI MORENO ARAGON, EDSON DIAS DE ALMEIDA, LUIS ALBERTO SANTOS SIMOES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DO ESTADO POR MEIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE DO GRUPO DA DEFENSORIA PÚBLICA DESTINADO AO TRIBUNAL DO JÚRI. AÇÃO PENAL PARALISADA. VÍNCULO COM A TABELA DA OAB. INEXISTÊNCIA. TEMA 984 DO STJ. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo ESTADO DA BAHIA, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA, que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no montante de R$7.938,52 (sete mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta de dois centavos), pelos serviços prestados pelo advogado LUIS ALBERTO SANTOS SIMÕES (OAB/BA 23.846), ora apelado.

2. Embora exista grupo especializado para atuação junto ao Tribunal do Júri, no caso concreto mostrou-se imprescindível a nomeação de defensor dativo. Tal medida foi necessária diante da condição de foragido do acusado e da paralisação do processo em razão da inércia do advogado anteriormente constituído, circunstâncias que estavam inviabilizando a regular continuidade da marcha processual.

3. No que tange à alegação de incompetência do juízo criminal para o arbitramento dos honorários, é pacífico na jurisprudência que, sendo nomeado defensor dativo no âmbito de processo criminal, no qual o Estado figura como titular da ação penal, cabe ao juízo criminal a fixação dos respectivos honorários na sentença, cujo trânsito em julgado, inclusive, constitui título executivo judicial, líquido, certo e exigível.

4. No que tange à alegação de inobservância do Tema Repetitivo nº 984 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a inexigibilidade de vinculação do magistrado aos valores constantes na Tabela de Honorários Advocatícios elaborada unilateralmente pela Ordem dos Advogados do Brasil, cumpre esclarecer que, no caso em exame, o Juízo de origem fixou os honorários do defensor dativo no montante de R$7.938,52 (sete mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta de dois centavos). Ainda que tenha utilizado a tabela da OAB/BA como parâmetro, tal circunstância não implica nulidade, porquanto referido instrumento pode servir como referência para o arbitramento judicial, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Dessa forma, não se verifica qualquer afronta ao entendimento consolidado no Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça.

5. No mérito, importa consignar que a inobservância do procedimento previsto para a nomeação de advogado, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 5º da Lei nº 1.060/50, não afasta a obrigação do Estado da Bahia de arcar com os honorários fixados, uma vez que referido vício, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se insuficiente para infirmar a correção do ato praticado pelo magistrado de primeiro grau ao nomear defensor dativo. Tal entendimento se impõe, sobretudo, diante dos bens jurídicos tutelados na seara penal, notadamente o direito à ampla defesa, ao contraditório, bem como da necessidade de resguardar o
status libertatis

do acusado e assegurar uma prestação jurisdicional célere e efetiva.

6. Do mesmo modo, não se vislumbra qualquer prejuízo suportado pelo ente estatal em razão da ausência de prévio requerimento à OAB/BA para a indicação de advogado que patrocinasse a defesa do acusado, uma vez que, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, o profissional que eventualmente fosse indicado pela referida entidade teria, da mesma forma, direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados, custeados pelo Estado.

7. A atuação do referido causídico, nos autos da ação penal originária, limitou-se à prática de dois atos processuais: inicialmente, apresentou o rol de testemunhas a serem inquiridas em plenário; em seguida, após ser intimado para a sessão de julgamento do Tribunal do Júri designada para o dia 28/04/2025, protocolizou petição (ID 88721466) suscitando questão de ordem, na qual requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Considerando os critérios relacionados à complexidade da causa, ao grau de diligência, ao zelo profissional e ao tempo de tramitação do feito, fixo os honorários advocatícios devidos pelo recorrente no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Tal quantia, além de não aviltar a dignidade da advocacia, mostra-se mais adequada e proporcional à natureza e à extensão dos serviços efetivamente prestados pelo defensor dativo nomeado.

REJEITADAS AS PRELIMINARES, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000415-10.2007.8.05.0135, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelado LUIS ALBERTO SANTOS SIMÕES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor.

3